Tribunal: TJMT
Processo: 1019536-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019536-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUDSON BRANDAO MARINHO - CPF: 695.041.137-53 (ADVOGADO), ABIMAEL ANTUNES MARQUES - CPF: 177.243.251-20 (AGRAVANTE), LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 36.584.239/0002-84 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação danos materiais e morais – tutela de urgência – requisitos legais – contrato bancário – alegação de fraude – suspensão pagamento – dilação probatória – instrução processual – necessidade – recurso DESprovido.

Fraude em operações bancárias, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”, o somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABIMAEL ANTUNES MARQUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.º 1017298-13.2022.8.11.0041 – Ação

c/c Danos Materiais e Morais –

proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A

e LIDERA PROMOTORA

DE NEGÓCIOS – EIRELI - indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, para suspensão dos descontos na folha de pagamento ou/em conta corrente, haja vista que contraria evidente prova nos autos de ocorrência de fraude para contratação de empréstimo, posto que contratado única, exclusiva e diretamente entre o BANCO AGRAVADO e seu suposto CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI) com informações e documentos adquiridos com a parte Agravante.

Alega utilizando-se de artimanhas, o correspondente bancário para induzir o(a) Agravante a acreditar que estava realizando portabilidade para o Banco Agravado, que teria ciência de tal fato, pois o(a) Agravante em nenhum momento teve contato direto com seus funcionários/prepostos, sendo o Banco Agravado negligente em sua conduta, devendo recair sobre si os ônus e a obrigação de cessar os descontos ilegais no holerite ou conta corrente do(a) Agravante.

Assevera que foi vítima de um golpe, o(a) Agravante percebeu que algo de estranho ocorreu, pois sequer assinou contrato de empréstimo junto ao Banco, sendo todo negócio jurídico firmado através do contrato com o Correspondente Bancário(LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI).

Destaca que somente firmou contrato com o correspondente bancário (LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI), achando que tratava-se de uma operação de portabilidade de empréstimo entre bancos, após o(a) Agravante ter fornecido todos os seus documentos para o Correspondente Bancário, a 1ª Agravada com facilitação de relacionamento com a 2ª Agravada fez empréstimo em nome do(a) Agravante, o que nunca foi permitido por ele, o mesmo achou que estava tratando-se de portabilidade.

Discorre sobre a concessão da tutela de urgência.

Destaca que medida não é irreversível, uma vez que nada impede que na eventual improcedência desta ação, o que se admite apenas por amor ao debate, os valores sejam novamente cobrados do Agravante.

Requer a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a fim de decretar com a tutela, que a instituição financeira (BANCO DO BRASIL S/A) Agravada suspenda imediatamente os descontos em folha de pagamento ou na conta corrente do(a) Agravante, até que sobrevenha decisão final do processo.

A liminar foi indeferida (id.n.º 147325183)

Sem contrarrazões do Agravado, conforme certidão (id.nº 150383659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABIMAEL ANTUNES MARQUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.º 1017298-13.2022.8.11.0041 – Ação c/c Danos Materiais e Morais – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A

e LIDERA PROMOTORA

DE NEGÓCIOS – EIRELI - indeferiu o pedido de tutela de urgência.

POIS BEM.

Cumpre consignar, incialmente, que em sede de agravo de instrumento não cabe analisar o objeto da demanda, mas sim a adequação da decisão proferida, tendo em vista a plausibilidade jurídica e a urgência da medida.

Mister consignar, que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente motivo urgente que possa causar prejuízo ao Agravante; a de decisão foi proferida com base do no poder geral de cautela do magistrado.

No caso ora me análise, não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”, o somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.

Como bem ressaltado pelo juízo “a quo:

“
Diante de uma análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, não é possível inferir, a princípio, irregularidade da operação e dos descontos, pois o autor não informa qual contrato seria portado, o seu valor e a qual instituição bancária pertencia, além de também não ter comprovado o desconto em seu salário das parcelas de R$ 6.489,09.

Além disso, não há que se falar em perigo da demora, pois, a alegada operação de portabilidade / empréstimo foi realizada em janeiro/2022
.”

Mister destacar, que inexiste elementos suficientes para embasar o pedido de suspensão de pagamento relativo a transação financeira impugnada pelo Agravante.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTENCIA DE FRAUDE. CONTRATO EMPRESTIMO CONSIGNADO. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. BLOQUEIO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE INDISPENSÁVEL. RECURSO

AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A alegação da existência de fraude na contratação dos empréstimos demanda análise aprofundada, o que somente é possível após o estabelecimento do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. O deferimento do pedido

antecipatório pressupõe exame cauteloso e atento do magistrado, de modo que não se perquire o mérito da anulação do negócio jurídico, mas apenas a existência dos elementos autorizadores da medida vindicada (art. 300, CPC). 3. Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento dos empréstimos contratados, tampouco de bloqueio via

SISBAJUD em desfavor dos agravados, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411959 , 07072816220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes, para autorizar a suspensão dos descontos, mantem-se a decisão agravada até encerramento da instrução probatória.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023